Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE (ART. 833 DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que a quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica não é albergada por quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, bem assim ante a ausência de prova do prejuízo ao exercício das atividades empresariais. A recorrente sustenta, em síntese, que a manutenção do bloqueio esgotará a operação da empresa, inviabilizando seu funcionamento. Afirma que a quantia é destinada à remuneração do trabalho e ao pagamento de funcionários. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas.
II. Preparo recolhido. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, conheço do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
III. Com efeito, a penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica junto ao Banco Itaú. Portanto, em princípio, não se trata de verbas impenhoráveis, pois a proteção legal em questão é em relação a valores em conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica). A penhora efetivada também observou o disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. Cumpre observar que os valores existentes em conta-corrente são usados para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, ou seja, podem ser destinados para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável.
IV. Demais disso, como visto na consulta ao SISBAJUD de ID 129631999 dos autos de origem, a executada possui contas bancárias em outras 6 (seis) instituições financeiras. Não foram juntados aos autos os extratos de cada uma delas para comprovar a inexistência de movimentação. Também não foram juntados balanços contábeis, declarações de imposto de renda ou outros documentos que pudessem dar lastro às suas alegações. Deve ser destacado que não há notícia de que a agravante, passados quase 2 (dois) meses do bloqueio, tenha encerrado suas atividades ou deixado de honrar compromissos com seus funcionários e demais despesas operacionais e administrativas. Nestes termos, diante da ausência de prova da impenhorabilidade, ônus que incumbe ao devedor, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, não há reforma a ser feita na decisão agravada.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a agravante vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.